Tribunal: TJMT
Processo: 0010515-48.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010515-48.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA SILVA - CPF: 709.184.651-68 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (APELADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ORIGINOU A CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO RESTRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA IMPRÓPRIA – SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Ao contrário da fraude à execução que pode ser reconhecida em sede de embargos de terceiro, a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma. Inteligência da Súmula 195 do STJ.

Assim, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro, como na hipótese, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0010515-48.2018.8.11.0013

APELANTE: TEREZA SILVA

APELADO:

GENESIO BADZIAK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZA SILVA
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT,
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati,
lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizada em face de
GENESIO BADZIAK
,
que julgou improcedente o pedido da inicial, ficando mantida a penhora, devendo continuar a execução nos seus regulares termos.

Em virtude da sucumbência da parte embargante, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (artigo 85, § 2o, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante defende que é possuidora direta do bem alvo de constrição judicial, qual seja, imóvel cuja matrícula é a de no. 26.876, sendo estranho a lide principal.

Assim, considerando que a pretensão atingirá diretamente o seu patrimônio, e, uma vez que adquirido em 28/02/2014, data que antecede o negócio jurídico celebrado entre os litigantes na execução 19/04/2014, em nada se correlaciona com aqueles, razão pela qual faz-se entende ser necessário o afastamento da constrição.

Sustenta que não há falar em fraude contra credores, haja vista a ausência dos requisitos elementares, qual seja, a alienação realizada em data anterior a própria existência do negócio jurídico, objeto da execução.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença em sua integralidade (Id 62867492).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo que restou comprovada a fraude contra credores quando a recorrente adquiriu de seu neto, via procuração do seu filho, o referido imóvel, objeto da penhora, no qual pagou seis vezes menor que o valor de avaliação.

Preparo recolhido (Id 62867988).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TEREZA SILVA
ajuizou embargos de terceiro contra
GENÉSIO BADZIAK
, onde narra em sua inicial que o embargado é autor na Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 832-89.2015.811.0013, Código 97020, aviada em desfavor de Jean Peter Nascimento dos Santos e Sidnei dos Santos.

Alega a embargante que adquiriu o imóvel mediante Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel do Sr. Jean Peter Nascimento dos Santos, na data de 28/02/2014 e a distribuição do processo de execução foi em 03/03/2015, ou seja, um ano antes da existência do processo.

Informa que o embargado requereu a penhora do imóvel identificado como CHÁCARA 201, medindo 2,1591ha, tendo como benfeitoria uma casa residencial, registrado sob matrícula no. 26876 no CRI-Pontes e Lacerda-MT, localizado na Rodovia BR 174, Centro, na cidade de Pontes e Lacerda-MT, como se este pertencesse ao requerido Jean Peter Nascimento dos Santos.

Aponta que adquiriu o imóvel dentro do princípio da boa-fé, sendo o mesmo devidamente confessado em sua Declaração de Imposto de Renda 2015/2014, e que a data da compra do imóvel foi antes da existência do contrato de locação, objeto da ação de execução, ou seja, o imóvel foi vendido em 28/02/2014 e o contrato de locação foi celebrado em 19/04/2014.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, ao fundamento de que:

“(...)
A embargante alega ser a possuidora e proprietária do bem penhorado na execução, processo principal destes embargos.

Em matéria de defesa o exequente (embargado) alega que houve fraude contra credores, tendo em vista que a embargante é mãe do executado e este teria transferido para mãe o bem visando se furtar de futura execução.

Conforme a lição de Silvio Rodrigues, pode-se dizer que há fraude contra credores “quando o devedor insolvente, ou na iminência de tornar-se tal, prática atos suscetíveis de diminuir seu patrimônio, reduzindo, desse modo, a garantia que este representa, para resgate de suas dívidas.” (in “Direito Civil”, Volume 01, Parte Geral, Editora Saraiva, 33a ed., 2003, p. 228)

Assim, na esteira do pensamento do Ilustre Jurista acima citado, embora não seja notória a insolvência do devedor, “tem o outro contratante razões para conhecê-la. (...) Assim, os contratos se presumem fraudulentos: (...) d) pelo parentesco ou afinidade entre o devedor e o terceiro. (...) A jurisprudência atém-se a semelhante critério.” (ob. cit., p. 233).

É o que ocorre na situação analisada nestes embargos.

A embargante teria adquirido do executado (seu filho) no valor de R$50.000,00 sendo que o valor avaliado era de R$296.125,32, ou seja, quase seis vezes menor.

Além disso, fica demonstrado que após simular a venda a embargante, por procuração, deixa o executado como encarregado de gerenciar, inclusive podendo vender os imóveis.

Isso ficou claro, conforme a alegação do patrono do embargado, vez que no feito de Cód. 144140 o próprio executado afirma que:

“A ação foi proposta equivocadamente contra a Ré/Tereza Silva que não assumiu e nem participou das negociações. Na verdade, ela transferiu essa responsabilidade para seu filho, Sidnei dos Santos, o principal responsável que deverá responder a presente ação. Inexistem nos autos qualquer prova ou elementos que indiquem a responsabilidade da Ré/Tereza Silva relacionado ao caso, vez que não participou e nem teve ciência disso, o que justifica a retirada de seu nome do polo passivo da ação. Portanto, vez que inexiste qualquer elemento que indique a responsabilidade da Ré/Tereza Silva vinculada ao fato, requer-se a exclusão da Ré/Tereza Silva do polo passivo da presente demanda” (contestação no feito de Cód. 144140).

Naqueles autos se discutia o distrato sobre a compra e venda do referido imóvel com parte diversa da presente demanda, em que a embargante e o executado eram réus. A autora (ROSANA DE SOUSA E SOUZA) pleiteava ressarcimento e danos morais contra o ora executado e a embargantes, diante da falta de regulamentação dos documentos do imóvel para loteamento. Naquele feito, as partes chegaram a um acordo, sendo devolvido o imóvel pela autora, bem como os valores pagos foram devolvidos pelos réus.

Por este motivo, em outras palavras, o executado Jean tinha plena ciência dos fatos, ainda que não regularmente iniciada a ação executiva, caracterizando-se, assim, fraude contra credores a venda, com valor muito inferior de seu imóvel à sua mãe, ora embargante.

Dessa forma, ainda que a embargante afirme que a compra foi de boa-fé, há fortes indícios de que houve simulação para frustrar a execução que o executado sabia que seria intentada, de modo que o ato de doação não pode subsistir.

Ademais, a embargante é mãe do executado, empresária no mesmo ramo, e pressupõe-se que ela não desconhecia a existência de débitos por parte de seu filho.

Portanto, constata-se que o imóvel foi recebido de má-fé pela embargante, por meio da celebração de um negócio jurídico gratuito, visando à blindagem do patrimônio do devedor.

Cabe destacar que a proteção da Lei no 8.009/90 não pode ser invocada quando se trata de fraude, como a presente. Mais não é preciso. Assim, tenho que não há nos autos elementos que permitam conclusão diversa da aqui esposada com a liberação do imóvel penhorado, de modo que não há razão para o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO, com base nos artigos 487, inciso I, e 158, CC, ambos do Código Civil de 2002.

Fica mantida a penhora, devendo continuar a execução nos seus regulares termos.

Em virtude sucumbência da parte embargantes, deverá arcar com o pagamento solidário das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, atualizado (artigo 85, § 2o, do CPC 2015)”

Irresignada, a apelante interpõe o presente apelo alegando, em suma, que é possuidora direta do bem alvo de constrição judicial, qual seja, imóvel cuja matrícula é a de no. 26.876, sendo estranha a lide principal. Além disso, registra que uma vez que a pretensão atingirá diretamente o seu patrimônio, o qual aponta que foi adquirido em 28/02/2014, data que antecede o negócio jurídico celebrado entre os litigantes na execução 19/04/2014, em nada se correlaciona com aqueles, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o afastamento da constrição questionada.

Pois bem
. Consigna-se de início, que a alienação do bem penhorado em data anterior do ajuizamento da demanda pelos embargos obsta o reconhecimento da fraude à execução.

É que, da análise dos autos, verifica-se que a embargante-recorrente adquiriu o imóvel do Sr. Jean Peter Nascimento dos Santos, em 28/02/2014, conforme Registro de Imóveis do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (Id 62865473), e a execução em decorrência da qual se deu a penhora do bem somente foi distribuída em 03/03/2015, ou seja, um ano depois da alienação.

Ademais, a data da compra do imóvel foi antes da existência do contrato de locação, objeto da demanda executiva, haja vista que foi celebrado em 19/04/2014 (Id 62867464), e a inadimplência passou a ocorrer em 22/11/2014, e somente em 28/11/2018 foi realizado
a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 26.876, em nome da embargante,
de modo que não há como reconhecer eventual fraude à execução.

Não bastasse isso, os embargos de terceiro não são aptos ao reconhecimento de eventual fraude contra credores, tampouco eventual validade e eficácia do negócio jurídico em questão, o que somente poderá ser discutido em ação própria.

Nesse sentido, a orientação da Súmula 195 do STJ:
“
Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores".

Importante ressaltar ainda, que tal entendimento não foi mitigado com o advento da nova norma processual, porquanto, como dito, existe ação própria para apuração e reconhecimento da matéria referente à fraude contra credores.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício também se posiciona na direção de considerar imprescindível, para o reconhecimento da fraude contra credores, a utilização de via própria, ação pauliana ou revocatória, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - FRAUDE CONTRA CREDORES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só estava na posse do imóvel, como também é o proprietário do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).
4. Para presumir-se a fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ).

5. No que tange à aludida fraude contra credores, imperioso destacar que tal matéria não é cognoscível em embargos, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico anulável, que somente perde eficácia por meio de sentença desconstitutiva proferida em ação própria. 6. Com efeito, a fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular no. 195, que assim prescreve: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

(TJ-MT - AC: 00131856520138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

E ainda:

“EMBARGOS DE TERCEIROS.
FRAUDE CONTRA CREDORES. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
Os embargos de terceiros não são o meio adequado para se alegar a existência de fraude contra credores, devendo o credor utilizar-se da ação pauliana para pleitear a anulação do negócio jurídico firmado entre o embargante e o executado”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.17.045200-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

”APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. FRAUDE A CREDORES. RECONHECIMENO. NECESSIDADE DE AÇÃO PAULIANA
. A penhora de bens em nome do terceiro é possível quando caracterizada a fraude a execução. Na hipótese de fraude a credores o gravame requisita o reconhecimento de nulidade pela via ordinária. - Circunstância dos autos em que não se evidencia a fraude à execução e se impõe manter a decisão que desconstituiu a penhora afastando-se enfrentamento de fraude a credores. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70058696543, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 18/09/2014)”
(TJ-RS - AC: 70058696543 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014)

Desse modo, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro.

Nesse liame, comprovado que a penhora realizada no feito executivo recaiu sobre o bem de propriedade da ora apelante, a qual o adquiriu antes mesmo da celebração do título que o embasa, q reforma da sentença é medida que se impõe, devendo eventual fraude ser avaliada em procedimento próprio.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar procedentes a pretensão deduzida nos embargos de terceiro, a fim de desconstituir a penhora do imóvel de matrícula n.
26876
,
invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020